Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717824-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO BARBOSA DE ARAÚJO, FRANCISCA RODRIGUES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MAIS CINCO ANOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. AUSÊNCIA. IMÓVEL CEDIDO EM RAZÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO TERRENO. ÁREA NÃO RESIDENCIAL. ESBULHO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A sentença recorrida não incorre em negativa de prestação jurisdicional, nem padece de ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, uma vez que toda a controvérsia que envolve a lide foi examinada em sua íntegra, de forma clara, lógica e coerente, não se cogitando violação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, incisos IV, do CPC. Lançadas considerações suficientes para as conclusões alcançadas no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não se cogita ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2 – A usucapião especial urbana está prevista nos artigos 183 da Constituição Federal, 1.240 do Código Civil e 9o da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), os quais estabelecem que aquele que possuir, como se sua fosse, área urbana de até 250 m2, por cinco anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para moradia própria e de sua família, adquirirá o domínio do imóvel, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 3 – Embora, em tese, a permanência dos Réus no imóvel por mais cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Usucapião antes intentada permita outro pedido de usucapião sobre o imóvel, os obstáculos ao reconhecimento da prescrição aquisitiva permanecem plenamente válidos, tratando-se de impedimentos intransponíveis à pretensão dos Réus de verem reconhecida a titularidade da área via prescrição aquisitiva. 4 – Não há animus domini, já que os Réus/Apelantes residem no local em razão de mera liberalidade do Apelado, decorrente de relação empregatícia, além de o terreno ser insuscetível de fracionamento e se encontrar em área não residencial, não se vislumbrando, portanto, os requisitos da usucapião especial urbana. 5 – Ausentes os pressupostos da usucapião especial urbana pretendida, ressai que a posse dos Réus sobre o terreno não é mansa e pacífica, configurando-se, notadamente após o trânsito em julgado da sentença de improcedência da Ação de Usucapião, o esbulho possessório, bem como os requisitos previstos nos artigos 560 e 561 do CPC, autorizativos da reintegração de posse vindicada pelo Autor/Apelado. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o da Lei 10.257/2001, e 561 do CPC, afirmando a “existência de prova da posse anterior do imóvel pelo Recorrido, da data do esbulho e da consequente perda da posse” (19077496, pág. 6), do que decorre a improcedência do pedido de reintegração formulado pelo recorrido. Asseveram, ademais, presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião em favor dos recorrentes. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 183, ambos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial quanto à deficiência de prestação jurisdicional e quanto à caracterização da usucapião urbana no caso dos autos. Em contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Côrtes, OAB/DF 15.553. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada ofensa aos artigos 9o da Lei 10.257/2001, e 561 do CPC, pois a apreciação da tese recursal, quanto à presença dos requisitos para a usucapião, e a consequente improcedência do pedido de reintegração de posse, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 183 da Constituição Federal, a apreciação da tese referente ao cumprimento dos requisitos para a usucapião demanda reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino, por fim, conforme pleiteado pelo recorrido, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Côrtes, OAB/DF 15.553. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012